Tribunal: TJSP
Processo: 1028623-12.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –– PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – Inconformismo da impetrante/apelante com a r. sentença de improcedência no presente caso, aduzindo que possui todos os requisitos para continuar com o seu Contrato por Tempo Determinado com o Estado de São Paulo – Impossibilidade - O registro do diploma representa a validação de que o aluno cumpriu com as exigências legais

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –– PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – Inconformismo da impetrante/apelante com a r. sentença de improcedência no presente caso, aduzindo que possui todos os requisitos para continuar com o seu Contrato por Tempo Determinado com o Estado de São Paulo – Impossibilidade - O registro do diploma representa a validação de que o aluno cumpriu com as exigências legais para receber a graduação em um curso superior, avaliado pelo Ministério da Educação, órgão do poder público competente para verificar a qualidade e a regularidade do ensino ofertado no País, o que, de fato, não ocorreu no presente caso – Ausência de direito líquido e certo a ser amparado – Ordem denegada – Sentença mantida – Recurso improvido.